Tribunal: STF
Processo: RMS 40596
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA CONVERTIDA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório 
1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcos Haas Mallmann contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. APOSENTAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO ADMINISTRATIVA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO PODER DISCIPLINAR E DA AUTOTUELA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF n. 418/DF, concluiu pela possibilidade de aplicação da sanção administrativa de cassação da aposentadoria ao servidor aposentado que cometeu falta grave punível com demissão enquanto em atividade, pois se apresenta como a única penalidade à disposição da Administração.
2. Dessa forma, uma vez apurada a infração disciplinar praticada pelo servidor na ativa, o ato de aposentadoria não pode constituir em escudo ou salvo conduto para evitar a pena de demissão, devendo-se aplicar a sanção compatível com as condutas praticadas e o estado funcional em que se encontra o agente público, sob pena de subverter a Lei n. 8.112/90 ao chancelar o abuso de direito perpetrado pelo infrator que passa para a inatividade para burlar as consequências da decisão judicial condenatória, ao arrepio da moralidade administrativa.
3. Em recentes julgados, o Pretório Excelso tem aplicado esse mesmo raciocínio para ações por ato de improbidade administrativa, a despeito da ausência de previsão legal em referida legislação ordinária, o que não era admitido nesta Casa até então. Assim, cumpre alinhar os precedentes desta Corte Cidadã à intelecção da Corte Suprema, em juízo de adequação, procedendo à técnica de superação jurisprudencial (overruling), a fim de harmonizar a jurisprudência pátria e garantir a integridade do ordenamento jurídico nacional.
4. No caso dos autos, verifica-se que a pena de cassação da aposentadoria foi aplicada na esfera administrativa em cumprimento à punição da perda de função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado, cujo ato de aposentação ocorreu após a prolação de sentença penal condenatória e no curso do processo judicial que confirmou os fatos ímprobos, razão pela qual não padece de vício de legalidade, por estar dentro dos poderes da administração pública.
5. Agravo interno provido para denegar a segurança”
(e-doc. 127).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 150).
2. Contra esse acórdão o recorrente interpõe, tempestivamente, recurso ordinário.

Noticia que “impetrou em 02/09/2011 Mandado de Segurança, impetrado contra ato do MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, consubstanciado na Portaria 1.861, de 23/08/2011, que determinou a cassação de sua aposentadoria ao cargo de Policial Rodoviário Federal”  (fl. 3, e-doc. 156). 

Alega que “antes da condenação criminal transitar em julgado (em 27/02/2004) o MPF já houvera, em 02/08/2002, ajuizado ação de improbidade administrativa (proc. nº 2002.70.02.004734-3/PR), como incurso na improbidade – então – prevista no art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429/92” (fl. 3, e-doc. 156).

Informa que “nesse último feito foi decretada a perda da função pública – não a cassação de sua aposentadoria. Com o trânsito em julgado de tal decisão, o MM. Juízo Federal solicitou ao Chefe do Núcleo de Recursos Humanos da Polícia Rodoviária Federal informações funcionais acerca do Recorrente” (fl. 4,
e-doc. 156).

Afirma que “a Autoridade Administrativa, ao invés de limitar-se às informações solicitadas pelo MM. Juízo Federal de origem, deu início ao cumprimento da sentença, vindo sponte propria a cassar sua aposentadoria por meio da Portaria nº 1.861, de 23 de agosto de 2011, assinada pelo Ministro da Justiça” (fl. 4, e-doc. 156).

Argumenta que “a errática decretação da ‘perda da função pública’ obviamente ultrapassava os limites do título executivo (proferido na ação de improbidade administrativa), redundando em ato abusivo e ilegal até por não estar circunscrito ao devido processo legal e ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório. E, quanto à sentença penal condenatória (art. 339, caput, do CP), proferida na ação Penal nº 2001.70.02.00086679, restou também demonstrado que a mesma não continha decretação de perda do cargo, como efeito extrapenal da condenação”  (fl. 4, e-doc. 156).

Salienta que “a controvérsia trazida ao Judiciário nunca envolveu a conclusão de um PAD mas, sim, uma sentença judicial proferida no âmbito de ação de improbidade administrativa e, portanto, fulcrada nas disposições da Lei nº 8.429/92” (fl. 13, e-doc. 156).

Assevera que “a conduta atribuída ao Recorrente até foi objeto de ação penal e ação de improbidade administrativa, porém nunca ensejou a abertura de qualquer PAD ou sindicância disciplinar” (fl. 13, e-doc. 156). 

Sustenta que, “ao sancionar a conversão empreendida pela Administração Federal, que transformou ‘perda do cargo público’ em ‘cassação de aposentadoria’, sem que essa última sequer estivesse prevista no rol de punições previstas na Lei nº 8.429/92, a douta Corte Superior a quo incorreu em inegável vergasto ao princípio da legalidade” (fl. 14, e-doc. 101). 

Defende “a reversão do entendimento fixado a quo, reconhecendo-se que a retroatividade benéfica imanente das novas disposições introduzidas na Lei 8.429/92 – e especialmente do seu § 1º do art. 12 – impedem a aberrante conversão da pena ‘perda do cargo público’ em ‘cassação da aposentadoria’, tal como perpetrado pela Administração Federal em desfavor do ora Recorrente”
(fl. 17, e-doc. 156).

Pondera que, “além do já invocado § 1º, do art. 12, da Nova Lei de Improbidade, desponta de importância o disposto no art. 2º da Lei nº 14.230/21, que revogou expressamente o inciso I, do art. 11, da Lei nº 8.429/92, preceito primário pelo qual o Agravado fora incurso, e pelo qual restou condenado”
(fl. 20, e-doc. 156).

Estes os pedidos apresentados no recurso:
“(...) pugna-se seja o presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança conhecido e provido, com vistas à restauração da decisão monocrática concessiva outrora concedida e, em última análise, concedendo-se, enfim, a ordem pretendida” (fl. 23, e-doc. 156). 

3. Em 5.11.2025, a União apresentou contrarrazões ao recurso, mantendo o acórdão recorrido (e-doc. 176).

Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. Consta nos autos que o recorrente foi condenado na Ação Civil Pública n. 2002.70.02.004734-3/PR à pena de perda da função pública, pela prática de ato de improbidade administrativa. 

Transitada em julgado a sentença condenatória, o Ministério Público Federal requereu fosse "oficiada à Superintendência do Departamento de Polícia Rodoviária Federal para que informe se já houve o cumprimento da sentença de fls. 320/329-verso, com o desligamento do referido servidor dos seus quadros". 

Em 16.8.2011, foi publicada a Portaria n. 1.836/2011, da autoridade impetrada, a qual determinou a perda do cargo público pelo recorrente.

Pela nota n. 64/2011/CCJ/CGJUDI/CJ, "apurou-se que o interessado é aposentado, pelo que ressai imperiosa a retificação da portaria supracitada", tendo sido proferida a Portaria n. 1.861/2011 do Ministério da Justiça, que determinou a cassação da aposentadoria do recorrente. Essa portaria foi objeto desta impetração no Superior Tribunal de Justiça.

Em 30.11.2022, a saudosa Ministra Assusete Magalhães concedeu a segurança “para o fim de anular a Portaria 1.861, de 23/08/2011, que determinou a cassação da aposentadoria do impetrante do cargo de Policial Rodoviário Federal”.

Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental pela União, provido pela Primeira Seção daquele Tribunal Superior para denegar a segurança. Esse acórdão é o objeto deste recurso ordinário.

6. Estes os fundamentos pelos quais o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo regimental da União e denegou a segurança na espécie:
“(...) o plenário do Supremo Tribunal Federal, em
controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF n. 418/DF, enfrentou as teses de não recepção no tocante à suposta compatibilidade dos arts. 127, inciso IV, e 134, da n. Lei n. 8.112/1990, com o texto das Emendas Constitucionais
n. 3/1993, 20/1998 e 41/2003, e concluiu pela possibilidade de aplicação da sanção administrativa de cassação da aposentadoria ao servidor aposentado que cometeu falta grave punível com demissão enquanto em atividade, pois se apresenta como a única penalidade à disposição da Administração.
(...)
Esse entendimento também vem prevalecendo, em evolução jurisprudencial, nesta Casa, no sentido de que a referida penalidade não impede que, na seara própria, haja o ajuste de contas entre a Administração Pública e o servidor aposentado condenado por fatos ilícitos – na espécie, os crimes contra a administração pública de violência arbitrária e denunciação caluniosa, em concurso material.
Dessa forma, uma vez apurada a infração disciplinar praticada pelo servidor na ativa, o ato de aposentadoria não pode constituir em escudo ou salvo conduto para evitar a pena de demissão, devendo-se aplicar a sanção compatível com as condutas praticadas e o estado funcional em que se encontra o agente público, sob pena de subverter a Lei n. 8.112/90 ao chancelar o abuso de direito perpetrado pelo infrator que passa para a inatividade para burlar as consequências da decisão judicial condenatória, ao arrepio da moralidade administrativa.
(...)
Contudo, em recentes julgados, o Pretório Excelso tem aplicado esse mesmo raciocínio para ações por ato de improbidade administrativa, a despeito da ausência de previsão legal em referida legislação ordinária. (...)
De fato, ambas as Turmas que compõem esta Seção orientavam-se ‘pela impossibilidade de aplicação da pena de cassação da aposentadoria em substituição à perda do cargo nas apurações por improbidade administrativa, ante a inexistência de previsão legal, porquanto as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, sendo inadmissível a interpretação extensiva.’ (AgInt no AgInt no REsp n. 1.867.096/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.242.094/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024; AgInt no RMS n. 72.413/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; AgInt no AgInt no REsp
n. 1.941.701/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.
Ocorre, porém, que cumpre alinhar os precedentes desta Corte Cidadã à intelecção da Corte Suprema, a fim de harmonizar a jurisprudência pátria e garantir a integridade do ordenamento jurídico nacional.
Dito isso, passo ao exame dos fatos, em juízo de adequação, procedendo à técnica da superação jurisprudencial (overruling).
No caso dos autos, Marcos Haas Mallmann, aposentado como Policial Rodoviário Federal, impetrou mandado de segurança contra ato do Ministro da Justiça que cassou a sua aposentadoria, concedida em 22 de fevereiro de 2008, em cumprimento à sentença que determinou ao impetrante a perda da função pública, proferida em 8 de setembro de 2004, mas transitada em julgado após o ato de aposentação.
Anteriormente, em 21 de novembro de 1995, Mallmann cometeu o crime de denunciação caluniosa e de violência arbitrária, sendo condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão
(fls. 25-33), pena posteriormente redimensionada para 2 anos de reclusão e 35 dias-multa, com prescrição decretada pela Quinta Turma do STJ (fls. 36-44).
Antes mesmo da mencionada sentença penal condenatória transitar em julgado, o que somente ocorreu em 27 de fevereiro de 2004, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública n. 2002.70.02.004734-3/PR, que culminou na condenação à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e multa (fls. 45-64).
Estando a ação civil pública por ato de improbidade administrativa com trânsito em julgado, o Juízo Federal de origem solicitou, a pedido do MPF, em 28 de abril de 2011, ao Chefe do Núcleo de Recursos Humanos da Polícia Rodoviária Federal (7ª Superintendência da Delegacia da PRF), que informasse em que classe o autor se enquadrava no momento de sua demissão, o valor atualizado do subsídio recebido à época da prolação da sentença, bem como acerca do cumprimento da sentença que condenou o réu à perda da função pública (fl. 70).
Em resposta a essas informações, a autoridade administrativa esclareceu que só soube recentemente do trânsito em julgado da decisão condenatória, razão pela qual procederia à autuação de processo para o seu cumprimento (fl. 74).
Aos 15 de agosto de 2011, o Ministro da Justiça determinou a perda do cargo público (fl. 76), mas essa portaria foi tornada sem efeito em 23 de agosto de 2011, sendo substituída por outra que cassou a sua aposentadoria (fl. 77).
Contra essa cassação, o impetrante alega que o ato extrapolou o título executivo e violou o devido processo legal, citando jurisprudência do STJ que considera descabido o efeito retroativo da sanção de perda da função pública para cassar aposentadoria.
Verifica-se, assim, que foi respeitado o devido processo legal, pois a sanção de cassação de aposentadoria foi imposta
pela autoridade administrativa, no curso de procedimento administrativo (fls. 181-184), e não por órgão judicial, no curso de ação civil pública ou outra ação equivalente.
Afinal, ‘’é consequência lógica da condenação à pena de demissão pela conduta ímproba infligir a cassação de aposentadoria a servidor aposentado no curso de Ação de Improbidade.’ (MS n. 20.444/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2013, DJe de 11/3/2014.)
O que era vedado por esta Seção é a aplicação da penalidade de demissão ou de cassação de aposentadoria na própria ação por ato de improbidade administrativa, pois tais sanções devem ser aplicadas pela autoridade máxima da administração pública no nível federativo do respectivo ramo do Poder ou do Ministério Público (EREsp n. 1.496.347/ES, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 28/4/2021).
Portanto, a pena de cassação da aposentadoria aplicada na esfera administrativa de forma específica – e não imposta pela autoridade judicial –, em cumprimento à punição da perda de função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado, não padece de vício de legalidade, uma vez que o ato de aposentação ocorreu após a prolação e a confirmação da sentença penal condenatória e no curso do processo judicial que confirmou os fatos ímprobos, aos 22/2/2008, razão pela qual não havia outra providência senão o adotado pela autoridade apontada como coatora.
Entendimento diverso, aliás, premiaria o infrator que se aposentasse durante o trâmite processual, impedindo que a Administração, no legítimo exercício do seu poder disciplinar e da autotutela de seus atos e em obediência à coisa julgada material formada na ação judicial, pudesse punir o servidor condenado pela Justiça, em manifesta quebra de isonomia entre ativos e inativos, além de favorecimento da impunidade.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para denegar a segurança” (e-doc. 128).

7. O entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade” (ADPF n. 418, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.4.2020).

Nesse mesmo sentido, por exemplo:
“Embargos de declaração na reclamação. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.
2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC não possui caráter obrigatório. 4. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Improbidade administrativa. Perda da função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado. Fase de cumprimento de sentença. Possibilidade de conversão perda da função pública em cassação de aposentadoria. Impossibilidade de distinção entre servidores ativos e inativos. ADPF 418. Precedentes.
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 67.300-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2024).

8. Quanto à argumentação do recorrente de que seria necessária
a aplicação retroativa das “inovações legislativas introduzidas pela Lei
nº 14.230/21, com particular destaque para o novel § 1º do art. 12 da Lei
nº 8.429/92”, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou, em sede de embargos de declaração:
“Quanto às inovações legislativas introduzidas pela Lei
n. 14.230/2021, o novel § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) não traz comando normativo capaz de amparar a tese nele fundamentada, razão pela qual irrelevante para o desdobramento da questão jurídica posta em juízo” (e-doc. 151).

Tem-se no § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 que “a sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração”. 

Inexistem nos documentos havidos na espécie elementos que indiquem que a sanção aplicada ao recorrente atingiu vínculo de qualidade e natureza diversa da que detinha no momento da infração.

9. Também não há razão no argumento de que “o acórdão recorrido simplesmente desconsiderou o fato de que a Lei nº 14.230/21 promoveu a abolitio da figura típica delineada, tornando insubsistente a condenação proferida contra o Recorrente a tal pretexto”.

Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, representativo da controvérsia do Tema 1.199, este Supremo Tribunal assentou que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 

10. Não demonstrada, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a lesar direito líquido e certo do recorrente, a revisão dos fatos e das conclusões de mérito a que se chegou no processo disciplinar exigiria reabertura e revolvimento da instrução processual, incabível na via estreita do mandado de segurança. Nesse sentido, por exemplo: RMS
n. 33.907-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019; MS n. 36.623-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; e RMS n. 36.762-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora